Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ –

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização mensal de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003652-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ORLANDO MEDEIROS RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003652-72.2018.8.26.0100
2
VOTO No: 29906
APEL.No: 1003652-72.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ORLANDO MEDEIROS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO PAN S/A
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Pretensão de reforma da
r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da
incidência
de
capitalização
mensal
de
juros

Descabimento Hipótese em que a capitalização mensal
dos juros é permitida nos contratos celebrados em data
posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no
2.170-36 Súmulas n. 539 e 541 do STJ RECURSO
DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 113-124, que, em ação com pedido de revisão de
contrato bancário, julgou improcedente a demanda, apela
o autor.
Sustenta, em apertada síntese, que é
ilegal a capitalização mensal de juros.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o simples fato de o contrato
ser de adesão não implica abusividade das cláusulas
contratuais nele estipuladas.
Ainda que de adesão, o correntista, como
contratante, ao ler as cláusulas tendentes a assegurar o
retorno
financeiro
do
agente
financeiro,
teve
a
oportunidade de refletir se desejava ou não contratar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003652-72.2018.8.26.0100
3
disponibilização
do
crédito
sob
a
contraprestação
exigida pelo banco.
Na explicação de Roberto Senise Lisboa,
“O contrato de adesão foi a conseqüência lógica da
despersonalização das relações contratuais, em que o
predisponente lançou mão desse mecanismo para conseguir
negociar com as milhares de pessoas interessadas em
obter seus produtos ou em se empregarem nos seus
quadros. (...) é o negócio jurídico cujas cláusulas não
tiveram o seu conteúdo livremente discutido por ambas as
partes, submetendo-se uma delas aos termos anteriormente
fixados pela outra parte (contrato padronizado) ou por
terceiro (contrato formulário). Subsiste, na contratação
por adesão, a alternativa de contratar ou não, bem como
de com quem contratar (...) e o que contratar” (in
“Manual de direito civil”, vol.3, 3a ed., São Paulo, RT,
2005, p. 74, destaques nossos).
É certo que nada impede que o mutuário,
na condição de contratante, possa rever judicialmente as
cláusulas contratuais que repute abusivas. Mas a simples
alegação genérica de incidência de encargos abusivos não
pode ser acolhida.
No caso em exame, não se vislumbra a
existência de elemento de convicção algum que afaste a
regularidade dos termos contratados pelo aderente,
inexistindo vício que tivesse impedido o autor de ter
conhecimento do seu real conteúdo.
DE fato, a capitalização mensal de juros
é legal e deve ser mantida, segundo entendimento
sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003652-72.2018.8.26.0100
4
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Por outro lado, em julgamento de tema com
repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal
decidiu pela validade da Medida Provisória n. 2.170-36
de 23 de agosto de 2001 (RE 592377 05/02/2015).
Cabe
ressaltar
que,
no
sistema
de
amortização denominado de “Tabela Price”, os juros são
pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima
de capitalização estabelecida pelo decreto n° 22.626/33
(12 meses).
Não sendo ilegal o recebimento de juros
antes dos doze meses, o método matemático empregado para
esse cálculo e a sua distribuição nas prestações
mensais, desde que respeitado o percentual pactuado, não
configura a capitalização mensal vedada pelo ordenamento
jurídico.
Isso porque, os juros devem ser pagos
(distribuídos nas prestações) ao longo do período
(mensalmente), antes da periodicidade mínima estabelecida pela lei para a sua capitalização (anualmente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003652-72.2018.8.26.0100
5
Dessa forma, o método de distribuição
desses juros ao longo do ano não implica capitalização,
não importando a fórmula utilizada para esse cálculo,
seja linear ou exponencial, desde que não viole a taxa
estabelecida pelas partes no período de doze meses.
A esse respeito, o seguinte precedente:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR.
TAXA REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. AMORTIZAÇÃO.
TABELA PRICE. LEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de admitir-se,
nos
contratos
imobiliários
do
Sistema
Financeiro da Habitação, a TR como fator de
atualização monetária quando este for o
índice ajustado contratualmente.
2. Não é ilegal a utilização da tabela Price
para
o
cálculo
das
prestações
da
casa
própria, pois, por meio desse sistema, o
mutuário sabe o número e os valores das
parcelas de seu financiamento.
Todavia, tal método de cálculo não pode ser
utilizado com o fim de burlar o ajuste
contratual, utilizando-se de índice de juros
efetivamente maiores do que os ajustados.
3.
Recurso
especial
provido”
(REsp
755.340/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
11.10.2005, DJ 20.02.2006 p. 309).
No presente caso, observa-se que os juros
foram
pré-fixados,
parcelando-se
o
montante
total
apurado em parcelas mensais fixas.
Constata-se ainda que, para a apuração do
valor devido, ficaram evidenciados os índices aplicáveis
referentes à taxa mensal e anual.
Assim, em se tratando de parcelas pré-
fixadas pela aplicação de juros pactuados, não há que se
falar em vedação da capitalização de juros, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003652-72.2018.8.26.0100
6
vista que os índices aplicados foram expressamente
contratados pelas partes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios,
em
favor
do
patrono
do
recorrido,
majorados para o equivalente a 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do CPC, art. 85,
parágrafos 2o e 11; observada a gratuidade da justiça
concedida.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora